Tribunal: STF
Processo: AR 2845
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que conheceu da presente ação rescisória e lhe negou seguimento, sob o fundamento de que a pretensão do autor encontra óbice no enunciado n° 343 da Súmula do STF.



    2. A parte embargante sustenta que: (i) “a decisão que ora se busca aclarar, OMITIU que já existiam outros precedentes posteriores ao julgado proferido no ARE nº 1.134.082 (estes, inclusive, do próprio Tribunal Pleno) em sentido diretamente contrário, determinando o retorno dos autos e apreciação do STJ quando não existia no feito matéria constitucional a ser julgada pelo STF, demonstrando que, de fato, na época do julgamento que se busca rescindir, existência do dito entendimento predominante e pacífico no STF sobre o tema do art. 1.033 do CPC”; (ii) “a decisão monocrática do Min. Relator é OMISSA ao não determinar a restituição ao autor do valor do depósito inicial, considerando que a decisão singular da relatoria não é uma decisão colegiada tomada de forma unânime, conforme determina parágrafo único do art. 974 do CPC”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não pode ser provido, tendo em vista a inexistência de erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. Os embargos não podem conduzir à renovação do julgamento que não se ressente de qualquer vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Esta Corte já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, na busca de um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    8. Restou claro na decisão embargada que: (i) na hipótese dos autos, o acórdão objeto da ação rescisória concluiu pela impossibilidade de remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, a despeito do caráter infraconstitucional da controvérsia reconhecido quando da apreciação do recurso extraordinário. Isso porque, à época do julgamento (11.11.2020), prevalecia o entendimento de que, diante da interposição conjunta de REsp e RE, não cabia a aplicação do art. 1.033 do CPC (ARE 1.134.082-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 22.02.2019); (ii) referido entendimento só foi alterado posteriormente, a partir do julgamento do RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR (Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. em 18.12.2021), ou seja, muito após a apreciação do acórdão rescindendo pela 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal.



    9. Quanto aos precedentes colacionados pela parte na peça recursal, cabe destacar que, em geral, consistem em decisões proferidas por uma das Turmas deste Tribunal. Acerca do RE n° 1.194.433 AgR-ED, julgado pelo Plenário, e colacionado pela parte como precedente que, em tese, embasa sua pretensão, cabe apontar que se trata de caso diferente, na medida em que não houve a interposição conjunta de recurso especial e extraordinário. 



    10. Além disso, a controvérsia não fora enfrentada pelos precedentes, que, tão somente, aplicaram o art. 1.033 do Código de Processo Civil. 



    11. No tocante à questão do depósito, conforme determina o art. 974 do Código de Processo Civil, haverá sua restituição diante da procedência do pedido, hipótese diversa da presente. 



    12. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.



          Publique-se.



          Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator